Tribunal: TJMT
Processo: 0000818-53.2015.8.11.0095
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000818-53.2015.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ODAIR PIMENTA - CPF: 630.042.751-04 (APELANTE), MARCIANO ROCHA DOS SANTOS - CPF: 384.064.621-91 (ADVOGADO), JOANA DAICLE MUNIZ - CPF: 650.326.671-53 (APELANTE), JOSE VITORINO DA SILVA - CPF: 007.599.258-28 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO EM CONTESTAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 237 DO STF – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA USUCAPIÃO: NÃO COMPROVAÇÃO DE POSSE MANSA E PACÍFICA – NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - PROCEDÊNCIA DA REIVINDICATÓRIA - PROPRIEDADE DO BEM, INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA E POSSE INJUSTA – CONFIGURAÇÃO DE POSSE INJUSTA (INVASÃO) QUE DESNATURA A BOA-FÉ – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS INDEVIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.219 DO CÓDIGO CIVIL – ABANDONO NÃO CARACTERIZADO – DESCABIMENTO QUANTO À PRETENSÃO DE “SUPRESSIO” – ALEGAÇÃO DE VIABILIDADE DE DESAPROPRIAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.228, §§ 4o e 5o DO CÓDIGO CIVIL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO JUSTIFICADOR – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

É perfeitamente viável a defesa de usucapião em fase contestatória, à luz da Súmula n. 237 do STF; todavia, somente será reconhecido o direito quando demonstrado o preenchimento dos requisitos, o que no caso não ocorreu, ante à ausência de posse mansa e pacífica, eis que comprovada a propositura de ação reivindicatória em dois momentos distintos, caracterizando-se a existência de conflito.

Deve ser reconhecido o direito reivindicatório do autor, quando preenchidos os requisitos para procedência da ação: propriedade do bem, individualização da área litigiosa e posse injusta do requerido.

Não há falar em direito de indenização por benfeitorias, em caso de posse injusta, derivada de invasão, conforme dispõe o artigo 1.219 do Código Civil.

Quanto à pretensão de desapropriação do bem, não deve ser acolhida, diante do não preenchimento dos requisitos do artigo 1.228, §§ 4o e 5o do CC, situação que desnatura o interesse público justificador do procedimento de desapropriação.

Mostra-se descabida a tese de “supressio”, eis que ausente a comprovação de abandono, sobretudo porque houve ajuizamento de ação em dois momentos, e inclusive julgamento de procedência em um deles (no ano de 2012), lavratura de Boletim de Ocorrência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ODAIR PIMENTA, JOANA DAICLE MUNIZ e JOSÉ VITORINO DA SILVA,
em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que nos autos da A
ção Reivindicatória com pedido de liminar e antecipação de tutela c/c Obrigação de Não Fazer n. 0000818-53.2015.8.11.0095, proposta por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
nova denominação de Centrais Elétricas Matogrossense S/A CEMAT,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido para
1)

RECONHECER
o direito de propriedade da parte autora em relação ao imóvel descrito na inicial, bem como para determinar que a parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, desocupe o imóvel, devolvendo-o à parte autora, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia e CONDENAR os Requeridos/Apelantes ao pagamento de indenização por perdas e danos, a serem aferidos em sede de liquidação de sentença.

Em síntese, os Apelantes defendem a reforma da sentença, alegando que “(...) a empresa proprietária do imóvel a REDE CEMAT (a atual Energisa) adquiriu o referido imóvel em 26-novembro1.985, e somente veio a dar conta de que o seu imóvel fora invadido por terceiras pessoas somente no ano de 2005. Ou seja, veio a notar que foi invadido somente depois de quase completos 20 (VINTE) ANOS APÓS a aquisição da referida área ora em litígio”; que “(...) é perceptível que existiu sim no presente caso, o abandono do imóvel pela proprietária REDE CEMAT (a atual Energisa), por um período de quase 20 (VINTE) ANOS após a sua aquisição através de Escritura Pública de Doação feita pela INDECO da referida área ora em litígio, a qual, foi lavrada em 26-novembro-1.985. E agindo assim a proprietária do imóvel REDE CEMAT (a atual Energisa) externou comportamento de abdicação da propriedade por tal período”.

Argumenta que “(...) No presente caso quando a empresa proprietária do imóvel a REDE CEMAT (a atual Energisa) se deu conta de que o seu imóvel (objeto do presente litígio) fora invadido por terceiras pessoas somente no ano de 2005, já havia transcorrido o prazo requerido em Lei para que fosse decretado a ocorrência da usucapião ordinária e ou extraordinária”; que “(...) é cediço que a usucapião ordinária requer posse mansa e pacífica do imóvel por pelo menos 10 anos, com outros requisitos legais. Na usucapião extraordinária, a posse deve ser contínua, pacífica e ininterrupta por um prazo mais longo, geralmente de 15 a 20 anos, sem necessidade de justo título ou boa-fé na aquisição da posse. Assim, conforme destaca a doutrina, não há razão lógica para aguardar o desfecho do processo (...), de modo que requer a antecipação dos efeitos da tutela, com o fito de suspender a desocupação do imóvel em litígio até julgamento final do recurso, defendendo a presença dos requisitos justificadores da medida.

No mérito, destaca que “(...) Se algumas das 30 famílias que habitam a referida área ora em litígio, em sendo o caso de eles possuírem título de posse, é cediço que é possível somar o tempo de posse daqueles que, de fato, participaram da cadeia possessória sobre o imóvel para fins de preencher o requisito temporal exigido pela lei”.

Sustenta a aplicação dos artigos 1.207, 1.242

e 1.243, ambos do Código Civil.

Frisa que a parte Apelada abdicou de sua propriedade, pois abandonou o imóvel, eis que “(...) a empresa proprietária do imóvel a REDE CEMAT (a atual Energisa) adquiriu o referido imóvel em 26-novembro-1.985, e somente veio a dar conta de que o seu imóvel fora invadido por terceiras pessoas somente no ano de 2005. Ou seja, veio a notar que foi invadido somente a quase completos 20 (VINTE) ANOS APÓS a aquisição da referida área ora em litígio”.

Faz menção a depoimentos de testemunhas e afirma que a posse dos Apelantes é de boa-fé.

Requer “(...) 1. O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC, com o deferimento da antecipação da tutela recursal para fins de não RECONHECER o direito de propriedade da parte autora, ora apelada em relação ao imóvel descrito na inicial, bem como para suspender qualquer ordem de desocupação dos imóveis objetos da presente lide; 2. Seja deferido novo pedido de gratuidade de justiça, nos termos do Art. 98 do CPC/15; 3. A intimação do Recorrido para se manifestar querendo, nos termos do §1o, art. 1.010 do CPC; 4. A total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar que é IMPROCEDENTE a demanda proposta pela Autora, ora Apelada, seja porque: 1) restou caracterizada a perda da propriedade pelo abandono, ou pela 2) perda do direito de reivindicar em razão da ocupação social da área, ou ainda em razão 3) da ocorrência da prescrição aquisitiva (neste caso a sentença deverá servir de título para registro no CRI), ou ainda 4) a decretação da desapropriação judicial, ou que ainda 5) sejam indenizadas todas as benfeitorias feitas no imóvel, bem como 6) seja admitida a “supressio” da parte autora”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que nos autos da A
ção Reivindicatória com pedido de liminar e antecipação de tutela c/c Obrigação de Não Fazer n. 0000818-53.2015.8.11.0095, proposta por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
nova denominação de Centrais Elétricas Matogrossenses S/A CEMAT, em face de
ODAIR PIMENTA E OUTRO(S)

JULGOU PROCEDENTE
o pedido para
1)

RECONHECER
o direito de propriedade da parte autora em relação ao imóvel descrito na inicial, bem como para determinar que a parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, desocupe o imóvel, devolvendo-o à parte autora, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia e CONDENAR os Requeridos/Apelantes ao pagamento de indenização por perdas e danos, a serem aferidos em sede de liquidação de sentença.

Primeiramente,
defiro
a justiça gratuita aos Apelantes, eis que eles já são beneficiários do direito, desde o primeiro grau, não havendo qualquer insurgência em contrário.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que ficou demonstrada a propriedade do bem pela Autora/Apelada, e também que foram preenchidos os requisitos para a análise de procedência do pleito reivindicatório: propriedade, individualização do bem e posse injusta.

Por seu turno, também ficou caracterizada a posse da área pelos Requeridos/Apelantes.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a viabilidade da usucapião pela via contestatória, à luz da Súmula n. 237 do STF, desde que haja demonstração de posse ininterrupta, mansa e pacífica pelo lapso temporal exigido.

De acordo com os autos, ficou demonstrado que apesar da posse pelos Apelantes, na área em questão, não se desincumbiram os autores em apontar que se enquadrariam nos termos do artigo 1.240 do Código Civil, que possibilita a usucapião em imóvel de até 250 metros quadrados.

Ademais, não há falar em posse mansa e pacífica, pois conforme bem pontuou o Juízo singular “(...)
não poderia incidir o disposto no art. 1.238 do Código Civil, uma vez que restou demonstrado que as ocupações dos lotes ocorreram de forma conflituosa e com característica de invasão, tanto é que a parte requerente no ano de 2005 ajuizou ação de mesma natureza, em que foi julgado procedente o pedido em 2012, contudo, no ano de 2014 foi homologado o pedido de desistência por sentença requerido pela parte autora”.

Isso, por si só, retira a natureza de posse pacífica; não havendo qualquer propósito na alegação de abandono do bem pela proprietária.

Ao contrário: o que há é a posse injusta obtida por invasão e a utilização de processo judicial para fazer valer o direito constitucional de propriedade.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA JULGADA EM CONJUNTO COM AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DE AMBAS AS DEMANDAS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE POSSE EM TODOS OS LOTES E LAPSO TEMPORAL - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1238 DO CC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A usucapião constitui um modo de adquirir o domínio da coisa ou de certos direitos reais pela posse continuada durante certo lapso de tempo, com o concurso dos requisitos que a lei estabelece para esse fim.

A posse, ensejadora da aquisição da propriedade pela usucapião, deve ser exercia de forma mansa, pacífica, com ânimo de dono e sem oposição, o que não foi vislumbrado nos presentes autos, pois, pelo conjunto probatório, os autores não exerceram a posse mansa e pacífica sobre todos os lotes e tampouco alcançaram o decurso do prazo prescricional necessário.- (N.U 0015008-14.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023)

A esse respeito também se manifestou o Juízo sentenciante:

“(...) No caso em análise, a parte autora não abdicou em nenhum momento da propriedade, uma vez que após a notícia de suposta invasão em sua propriedade confeccionou boletim de ocorrência em 15/06/2015, e anteriormente já teria ajuizada ação para a resolução da demanda no ano de 2005, em que foi julgado procedente o pedido em 2012, determinando a desocupação da área pelos requeridos”.

Não há falar em prevalência de posse e continuidade nela, com base em usucapião, quando não cumpridos os requisitos legais. Neste caso, não há posse mansa e pacífica sobre o bem litigioso.

Ademais, não há como se valer da função social da propriedade – eis que tal função social não pode ser estruturada em arbítrio, em privação ilegal do proprietário em face de seu patrimônio.

Deve também ser rechaçada a tese de viabilidade de indenização por benfeitorias realizadas, pois o caso não é de posse por boa-fé – trata-se de invasão e continuidade na posse, mesmo após a propositura de ação. Assim, de acordo com o artigo 1.219 do Código Civil, é descabida a verba indenizatória pleiteada. Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL - DIREITO DE RETENÇÃO NÃO DEDUZIDO EM MATÉRIA DE DEFESA NA FASE DE CONHECIMENTO - INDEFERIMENTO DA MEDIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos termos do art.300 do CPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. - Nos termos do art.1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito a indenização das benfeitorias necessárias e úteis, podendo exercer o direito de retenção do imóvel pelo valor das referidas benfeitorias. - Contudo, o direito de retenção deve ser deduzido na fase de conhecimento, sob pena de restar configurada a preclusão. - Assim, operado o trânsito em julgado na ação reivindicatória movida pelo agravado, não se mostra possível deferir liminar de retenção do imóvel à executada/agravante em virtude de suposto direito de retenção. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.037468-8/002, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/12/2023, publicação da súmula em 07/12/2023)

Também não há falar em indenização por benfeitorias necessárias, frisando-se que as casas construídas nos lotes ocupados não se configuram como benfeitorias necessárias, à luz do artigo 96, § 3 do Código Civil.

Quanto à alegação de “supressio”, da mesma forma, considero-a descabida, eis que houve ajuizamento de ação reivindicatória em 2005, com julgamento de procedência em 2012, lavratura posterior de Boletim de ocorrência e, novamente foi ajuizada ação da mesma natureza, a fim de que fosse garantida a manutenção da propriedade.

Por fim, quanto à pretensão de desapropriação do bem, não merece guarida, eis que não foram preenchidos os requisitos do artigo 1.228, §§ 4o e 5o do CC, situação que desnatura o interesse público justificador do procedimento de desapropriação.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMÓVEL PARTICULAR - POSSE INJUSTA - BOA-FÉ - FRUTOS INDEVIDOS. 1- De acordo com a jurisprudência do STJ, três são os requisitos essenciais de admissibilidade da reivindicatória: a prova da titularidade do domínio pelo autor; a individualização da coisa; e a posse injusta do réu;
2- A intervenção do Estado na propriedade particular somente é legitima quando lhe for dada destinação de interesse público;
3- O Município autorizou terceira pessoa a entrar na posse de imóvel de particular, sem que para tanto realizasse procedimento administrativo, nem deu destinação pública ao bem, tampouco indenizou por perdas e danos os proprietários do imóvel. 4 - Não havendo desapropriação indireta ou nenhuma outra modalidade de intervenção na propriedade privada, uma vez que ao bem não foi dada destinação pública, o imóvel pode ser reivindicado pelos proprietários registrais; 4- Somente o possuidor de má-fé responde pelos frutos colhidos e percebidos e pelos que o proprietário deixou perceber por culpa daquele, desde que provados. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0447.11.001760-8/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/04/2017, publicação da súmula em 04/05/2017)
(destaquei)

Com todos os motivos apresentados, mostra-se plausível que prevaleça a sentença, eis que apesar de alegar posse bem anterior à 2005, mais precisamente desde 1.985, não há qualquer demonstração cabal – qualquer prova contundente nesse sentido.

Assim, deve ser mantida a sentença combatida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 20% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, todavia a exigibilidade, eis que os sucumbentes são beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024